Tribunal: TJSP
Processo: 0503641-13.2007.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - Exercícios de 2002 e 2003 - Prescrição intercorrente – Ocorrência - A prescrição intercorrente fica caracterizada quando o credor não se manifestar nos autos por um tempo maior que o da prescrição do direito que está postulando. Decurso de mais de nove (05) anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito desde pedido de

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - Exercícios de 2002 e 2003 - Prescrição intercorrente – Ocorrência - A prescrição intercorrente fica caracterizada quando o credor não se manifestar nos autos por um tempo maior que o da prescrição do direito que está postulando. Decurso de mais de nove (05) anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito desde pedido de sobrestamento pela Municipalidade em 2013, até a prolação da sentença em 2019 - Aplicação do art. 156, V, do CTN. Sentença mantida. Recurso improvido.